Tribunal: TJBA
Processo: 8075939-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075939-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO PINHO ALVES

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para determinar o cancelamento de contrato de empréstimo consignado, a devolução de valores descontados e indenização por danos morais em razão de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há legitimidade na contratação impugnada pela consumidora; (ii) se são devidos danos materiais e morais diante da alegação de fraude; e (iii) se o quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1.061.

4 - A instituição financeira, embora intimada para especificar provas, não requereu a realização de perícia grafotécnica, limitando-se a solicitar designação de audiência, não cumprindo seu ônus probatório.

5 - A mera juntada de documentos com assinaturas aparentemente semelhantes e comprovante de depósito não é suficiente para comprovar a autenticidade da contratação impugnada, sendo necessária a realização de perícia técnica.

6 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes perpetradas por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ.

7 - Configurada a fraude, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como indenização por danos morais.

8 - O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, razoável e compatível com a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI e 14; CPC, arts. 6º, 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; Súmula 479/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075939-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DO CARMO PINHO ALVES e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.